Tribunal: TCU
Processo: 015.662/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lindaura Aparecida Guedes Cardoso contra o Acórdão 5.426/2022-1a. Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em razão da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 a 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Lindaura Aparecida Guedes Cardoso contra o Acórdão 5.426/2022-1a. Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em razão da incorporação de "quintos" pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7°, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial para, no mérito, considerar ilegal o ato de aposentadoria, ordenando excepcionalmente o seu registro em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; 9.2. tornar insubsistente o subitem 1.7.2. do Acórdão 5.426/2022-1a. Câmara; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à interessada.